Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-08.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000467-08.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES - CPF: 030.209.331-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LILIAN APARECIDA SUDARIO FONSECA - CPF: 691.280.491-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRELIMINAR DE NULIDADE/ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS JUSTIFICADORAS DA ATUAÇÃO POLICIAL CONSISTENTES EM INFORMAÇÕES APONTANDO COMPORTAMENTO SUSPEITO NO LOCAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE – 2.

ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO ART. 180, §3º DO CP – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM NOS AUTOS – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU –

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADA – DICÇÃO
ART. 156 DO CPP –
3.
PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM LASTRO EM ARGUMENTOS INERENTES AOS TIPOS PENAIS E, PORTANTO, INIDÔNEOS – PENA REAJUSTADA – 4. ALMEJADA A REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 ACOMPANHADO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO RÉU – 5.
QUANTIDADE DE DIAS-MULTA READEQUADA A FIM DE SER PROPORCIONAL À NOVEL SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O APELO.

1.

Diante das minúcias fáticas que nortearam a atuação policial, vê-se que a busca pessoal realizada durante abordagem policial guardou atenção às normas previstas nos artigos 240 e 244 do CPP, cuja fundada suspeita culminou na apreensão da
res furtiva
em poder do acusado, e este, inclusive, atribuiu a si falsa identidade, restando, por fim, preso em flagrante delito, fadando ao insucesso a alegada ilegalidade.

2.

Escorreita a sentença condenatória amparada no acervo probatório judicializado, cujos elementos de convicção evidenciam a posse exercida pelo recorrente de coisa objeto de crime, apresentando-se isolada a tese defensiva, máxime diante do teor do interrogatório do réu em juízo. Portanto, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa.

3.

A referência a abstrações genéricas, inerentes aos próprios tipos penais ou que não guardam compatibilidade com entendimento esposado nas Cortes Superiores, não se presta a embasar idoneamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Enunciado Orientativo n.º 15 TCCR/TJMT.

4.

Dadas as especificidades do caso concreto, notadamente a plúrima reincidência específica do réu, se mostra razoável e proporcional o aumento fundado na agravante da reincidência, em
quantum
superior a 1/6 (um sexto) – indicado pelos Tribunais Superiores, a par da existência de fundamentação concreta que a justifique.

5.

A fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade, a pena de multa é redimensionada, mantido, contudo, o valor unitário do dia-multa, já estabelecido pelo d. juízo
a quo
de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Apelo conhecido, preliminar rejeitada, com mérito parcialmente provido.

APELANTE: FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES
em face da r. sentença vista no ID 104775032 - Pág. 126/138, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 467-08.2017.811.0064 – cód. 650796, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
artigo 180,
caput,
e 307, ambos do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
104775033 - Pág. 84/104, o apelante almeja,
preliminarmente
, o reconhecimento da
ilicitude da busca pessoal
perpetrada pelos policiais e, consequentemente, da prova obtida.
No mérito
, postula a
absolvição do crime de receptação
, secundada pela
desclassificação do crime para a forma culposa
, forte na negativa de autoria aliada à tese de desconhecimento da origem ilícita do bem.

Subsidiariamente, é vindicada a
readequação da pena imposta
, seja pela
neutralização das circunstâncias judiciais
desvaloradas na pena basilar, ou ainda pela exasperação delas decorrentes no limite de
1/6 (um sexto)
; patamar este que igualmente almeja ver aplicado em relação às
agravantes reconhecidas na pena intermediária
; pugnando, por fim, pelo
reajuste da pena de multa
, de modo que seja compatível com a sanção privativa de liberdade imposta.

Em contrarrazões juntadas no ID 104775033 - Pág. 108/124, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 116587459, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA ALEGADA
ILEGALIDADE DA REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 104775033 - Pág. 82), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado por
FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A par do relatado, a primeira tese defensiva se apresenta como matéria preliminar acerca de suposta ilegalidade da apreensão do objeto material do suposto crime de receptação, alicerçada na
ilegalidade/nulidade da busca pessoal
realizada por ocasião do flagrante – em razão da violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do apelante, uma vez que os policiais militares responsáveis pela abordagem do ora apelante não indicaram qualquer elemento concreto que os levassem a ter fundada suspeita de sua conduta.

Todavia,
o pleito deve ser rejeitado
.

Verte da denúncia que, na data de 05 de janeiro de 2017, por volta das 19h30min, na residência localizada na
“Tie do Cerrado”
, Quadra 43, Bairro Parque Universitário, no município de Rondonópolis/MT, o apelante
FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES
, com consciência e vontade, adquiriu/transportou, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo Duos, de cor dourada, pertencente à vítima
Lilian Aparecida Sudário Fonseca Cândido
.

Segundo a narrativa ministerial, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição da Polícia Militar promoveu a abordagem do réu e, após realização de revista pessoal, identificou que o aparelho celular por ele transportado era produto de delito patrimonial, no qual figurava como vítima
Lilian Aparecida Sudário Fonseca Cândido
.

Ocorre, neste particular, que o teor do relatório final lavrado pela autoridade policial é mais minucioso e dá conta de que
“a PM
recebeu informações de possíveis usuários de drogas estavam reunidos na residência acima descrita
, após chegarem ao local informado, os milicianos realizaram a abordagem dos suspeitos e durante buscas pessoais arrecadaram o aparelho celular citado, o qual depois de checado constatou-se ser produto de crime” sic
ID 104775032 - Pág. 32 – destaquei.

Por sinal, conquanto a i. defesa intente sobrelevar a narrativa apresentada pela única testemunha ouvida em juízo, consistente no policial militar
Luciano Cardoso
, destacando o trecho em que ele não se recordaria das circunstâncias da abordagem, acreditando se tratar de procedimento padrão,
tal excerto

não traduz a sua integralidade.

Isso porque, além de se revelar como posicionamento compreensível, dada a ausência de excepcionalidade fática que pudesse conferir destaque ao fato, aliado ao
decurso de mais de 02 (dois) anos
entre a ocorrência policial e a solenidade em que se deu sua oitiva, ao fim e ao cabo, o referido agente público reconheceu em juízo sua assinatura no termo visto no ID 104775032 - Pág. 14, documento este que
ratifica a narrativa constante do boletim de ocorrência
.

E esta, por sua vez, revela que
, “atendendo solicitação via telefone funcional da VTR, onde conforme informação
no local é um barraco haviam vários indivíduos em atitude suspeita
, provavelmente fazendo uso de entorpecente” sic
104775032 - Pág. 12 – destaquei, a demonstrar contexto embasando concretamente a suspeita direcionada aos presentes naquela localidade, incluindo o ora apelante.

Dessarte, evidencia-se a existência de
fundada suspeita
que justificasse a atuação policial, tanto que lograram encontrar objeto de origem ilícita na posse do réu,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1403409/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 04/04/2019
.

É certo, outrossim, que durante a ação policial, sua prisão em flagrante e condução à autoridade policial, o acusado apresentou-se como sendo a pessoa de
Rafael Nerys Rodrigues,
identidade esta que, posteriormente, descobriu-se tratar, em verdade, do irmão do réu, utilizada a fim de acobertar os diversos antecedentes criminais ostentados pelo ora recorrente (ID 104775032 - Pág. 86/89),
a confirmar o acerto da suspeita gerada
.

A jurisprudência não destoa:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. - PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA.
A busca pessoal, realizada durante abordagem policial de rotina, que culminou com a apreensão da res furtivae em poder do acusado e sua prisão em flagrante delito, restou alicerçada nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.
Acusado que, ao se deparar com a guarnição, demonstrou nervosismo e colocou a mão na cintura, gerando fundada suspeita. [...]. Preliminares rejeitadas. Apelo defensivo improvido. Apelo ministerial provido.”
(TJRS – Apelação-Crime, Nº
70080851223
, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 29-05-2019) – destaquei.

Nesse contexto, corroborando os termos da r. sentença, deflui-se que, diante das minúcias fáticas que nortearam a atuação policial, a busca pessoal realizada durante abordagem policial que culminou na apreensão da
res furtiva
em poder do acusado guardou
atenção às normas previstas nos artigos 240 e 244 do CPP
, fadando ao insucesso a alegada ilegalidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar defensiva.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar, e uma vez já circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da almejada absolvição secundada pela desclassificação do crime de receptação para a forma culposa:

O primeiro estandarte de
mérito da i.
defensa consiste na
absolvição
do apelante, sob o viés da insuficiência probatória, seguido pelo
reconhecimento da forma culposa do delito de receptação
, prevista no
art. 180, §3º do CP
, ao argumento de que o recorrente desconhecia a origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder.

Entretanto, da detida análise dos autos, concluo que

a
sorte não lhe assiste
, em qualquer dos aspectos propostos.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se a modalidade prevista no art. 180
,
caput
,

do Código Penal de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada apenas no §3º do mesmo dispositivo.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, no delito em questão, não há maiores dificuldades para que o increpado oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade, ou não, seja instaurada.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionadas à descoberta do crime, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

No presente caso, o apelante
FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES
confirmou em juízo (ID 104775032 - Pág. 121) o quanto declinado perante a autoridade policial (ID 104775032 - Pág. 24/26), no sentido de que realmente adquiriu o celular oriundo do roubo perpetrado contra a vítima
Lilian
; e, conquanto estivesse ciente da discrepância entre o valor estimado do bem e o importe por ele pago [R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)],
declarou que supôs sua origem ilícita
, mas teria confiado na promessa do vendedor [seu vizinho] no sentido de que lhe entregaria a respectiva nota fiscal.

Outrossim, tal como referido alhures, também fora ouvido sob o crivo do contraditório o policial
Luciano Cardoso
,

um dos militares que atuou na ocorrência, oportunidade na qual ratificou os termos da narrativa apresentada na fase extrajudicial (ID 104775032 - Pág. 14), destacando a abordagem do réu e a primeira checagem na identidade falsa apresentada por ele, como sendo
Rafael Nerys Rodrigues
, não apresentando registros criminais, ao que se seguiu à análise do aparelho celular encontrado com ele, quando então constataram se tratar de bem com informação de roubo ou furto.

Apesar de não ter sido ouvida em juízo, a vítima declarou na fase policial que a subtração do celular ocorrera há cerca de 05 (cinco) meses, tendo por fim reconhecido, comprovado a respectiva propriedade e sido restituída, conforme se vê dos termos do ID 104775032 - Pág. 16/21.

Nesse contexto, a despeito da escusa parcial apresentada pelo réu, o acervo dos autos evidencia que
a acusação logrou angariar elementos de convicção suficientes a fundamentar o r.
decisum
, ao passo que i. Defesa deixou de apresentar recibo ou qualquer outro documento apto a comprovar o tempo e o modo da transação efetivada, quiçá minudenciar as circunstâncias em que se perfectibilizou; para além disso, o apelante não soube individualizar a contento o suposto vendedor do bem, fato que mitiga a verossimilhança da tese defensiva, notadamente diante da narrativa apresentada pelo réu em juízo.

Aliado a isso, infere-se do auto de avaliação indireta juntada nos autos no ID 89934487 - Pág. 32 que o recorrente adquiriu o aparelho celular por preço inferior ao do comércio, pois, transcorridos poucos meses da subtração ilícita do bem, o item ressaía avaliado em R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), consoante o respectivo comprovante de pagamento apresentado pela vítima (ID 104775032 - Pág. 19), ou seja, no mínimo, cinco vezes mais caro do que o supostamente adimplido pelo réu.

Portanto, ao fim e ao cabo,
as circunstâncias fáticas do evento criminoso autorizam concluir que
o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem
, evidenciando-se, outrossim, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desconhecimento quanto à procedência espúria da coisa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo certo que os elementos cognitivos vertidos no feito apontam justamente no sentido contrário,
a inviabilizar, de todo modo, o acolhimento da pretensão absolutória ou mesmo desclassificatória
.

Por sinal, este é entendimento adotado nas Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte,
‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018).
[...]. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021) – destaquei.

Feitas tais ponderações, é
imperativa a manutenção da r. sentença
, tal como prolatada, descabendo falar em absolvição, quiçá desclassificação para a forma culposa.

2.

Do reajuste da pena:

2.1 Das penas basilares:

No que pertine à readequação da pena basilar, a primeira tese defensiva consiste na alegada
inidoneidade na negativação dos vetores judiciais do art. 59 do CP, relativo às
circunstâncias do crime
de receptação
, assim como os
motivos
tanto do delito de receptação quanto o de falsa identidade
, assim como a
falta de proporcionalidade no recrudescimento
promovido, pugnando que o seja na fração de 1/6 (um sexto).

Nesse aspecto, vê-se da r. sentença que o d. juízo
a quo
exasperou as penas basilares

com a seguinte fundamentação:

“[...]3.1. Dosimetria de pena em relação ao crime de
receptação
. [...] Às circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade
consequências negativas. Desta feita, e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, majoro a pena em 06 (seis) meses.
A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica da agente. Assim, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

[...]3.2. Dosimetria de pena em relação ao crime de
falsa identidade.
[...]
Os motivos estão intrinsecamente ligados ao desejo de impunidade do acusado, o qual possuía registros criminais anteriores na época dos fatos, razão pela qual majoro em 02 (dois) meses a pena aplicada
. O delito não deixou consequências. A vítima nestes delitos é o Estado e ele em nada contribuiu à conduta criminosa. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 09 (nove) meses de detenção.” sic
ID 104775032 - Pág. 136.

Diante de tais ponderações vê-se, em verdade, que em relação ao
crime de receptação
, foram negativadas as
consequências do ilícito
,
pois, a despeito do arguido pela i. defesa, o trecho transcrito alhures revela que as
circunstâncias do crime e os motivos
foram tidos como
normais ao tipo
.

Ainda assim, a despeito do lapso da i. defesa na referência das circunstâncias judiciais questionadas, merece guarida o ajuste vindicado, uma vez que os apontamentos utilizados pelo d. juízo
a quo,
tanto para

negativar as
consequências
do crime de receptação quanto os
motivos
do crime de falsa identidade
, consistem em afirmações genéricas, as quais, muito embora de fato se refiram a dados condizentes com a realidade fática, não transbordam o abstratamente previsto pelo legislador ao tipificar os ilícitos em questão, sendo, portanto,
circunstâncias inerentes aos tipos penais
, o que desautoriza a utilização deles como elementos de exasperação das penas basilares.

O raciocínio de que a prática do ilícito de receptação estimula o cometimento de outros crimes, está diretamente relacionado à lógica de que a receptação, embora seja crime autônomo, trata-se de delito decorrente, o qual surge em razão de um crime anterior, também denominado de pressuposto ou
a quo
, do qual se obtém o objeto material do crime de receptação,
ex vi

STJ – AgInt no HC 520.576/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020.

De igual modo, se o crime previsto no art. 307 do CP se consuma justamente quando alguém, para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, faz uma falsa atribuição de identidade, é certo que tal fato não pode pesar contra o réu na análise da pena-base, mesmo porque, o que se pune não é o motivo já previsto pela leitura do próprio tipo penal, mas um
plus
de reprovabilidade, e atribuir-se falsa identidade com fins escusos é, em última análise
, elemento inerente ao crime do art. 307 do CP
, razão por que deve ser afastada a valoração negativa atribuída aos
motivos do crime
.

Nessa ordem de ideias, deflui-se a conclusão de que os argumentos transcritos alhures se referem
a consequência e motivação
ordinárias às espécies delitivas tratadas nos autos, e, portanto, inaptas à exasperação promovida.

Por sinal, tal entendimento está uniformizado no âmbito deste Sodalício, consoante se infere da redação do
Enunciado Orientativo n.º 15
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”.

Destarte, e sem mais delongas, acolho o petitório defensivo nesse particular e
afasto
a carga negativa atribuída às
consequências
do crime

de receptação e

os
motivos
do crime de falsa identidade
.

E, subsistindo incólume a circunstância judicial dos
antecedentes
validamente negativada, tanto que a i. defesa não se insurgiu nesse aspecto, na primeira etapa dosimétrica, vê-se que o montante de aumento aplicado pelo juízo singular realmente não se mostra adequado.

Isso porque a majoração operada correspondeu à metade da pena mínima abstratamente prevista no preceito secundário do tipo penal de
receptação
–
06 (seis) meses
, e a exasperação realizada na pena atinente ao crime do
art. 307 do CP
resultou no dobro do preceito mínimo abstrato –
03 (três) meses
, sem que fossem indicados elementos concretos a autorizar tais recrudescimentos, já que
apenas um dos três registros unificados no executivo de pena n.º 0009710-39.2018.8.11.0064, foi utilizado neste particular – ação penal n. 2343-73.2009.8.11.0036
.

Conquanto conste nas razões defensivas preferência à adoção do critério de aumento em 1/6 (um sexto) nesta primeira etapa da dosimetria da pena,
especificamente quanto ao cálculo da pena-base, o legislador não impôs a observância de qualquer critério matemático para quantificar o grau de aumento de pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A propósito, o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas é no sentido de que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Ainda assim, como há tempos expresso nos votos de minha relatoria, filio-me ao entendimento que adota o critério aritmético da fração de 1/8 (um oitavo), também defendido por parte da jurisprudência pátria, valorando cada circunstância judicial a partir da diferença encontrada entre os patamares máximo e mínimo previstos para o tipo penal,
ex vi
STJ – HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019.

Logo, diante das peculiaridades fáticas, notadamente a negativação dos
antecedentes do réu
, entendo como razoável e pertinente o incremento das penas-base em
01 (um) mês de detenção
para o crime de
falsa identidade
e
04 (quatro) meses de reclusão
para o delito de
receptação
– correspondente a 1/8 do intervalo entre as sanções mínima e máxima, reajustando-se as
penas basilares,
respectivamente,
para
04 (quatro) meses de detenção
e
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por conseguinte, e a despeito de pedido específico da defesa quanto à pena de multa, readequado o quantitativo de dias-multas,
em decorrência da alteração procedida alhures
, a fim de guardar proporcionalidade com a novel pena privativa de liberdade imposta, o qual passa a ser de
12 (doze) dias-multa
, em atenção às diretrizes do art. 49 do CP, mantido o valor unitário no mínimo legal.

2.2.
Do pleito de readequação do
quantum
de aumento em razão da agravante da reincidência:

Na segunda fase da dosimetria, a defesa questiona a proporcionalidade da pena encontrada
diante da incidência apenas da agravante da
reincidência
, com aumento operado
em fração diversa daquela tida por ideal nos Tribunais Superiores, qual seja, 1/6 (um sexto).

Todavia,
não tem razão a defesa
nessa parte

porque, ao que se depreende da r. sentença, a agravante da reincidência incidiu isoladamente no crime de
receptação
com acréscimo de
01 (um) ano de reclusão,
e foi
parcialmente compensada
com a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de
falsa identidade
, sendo a pena intermediária, por fim, exasperada em
02 (dois) meses de detenção
, em patamar superior a 1/6 (um sexto), dada a já mencionada
multirreincidência ostentada pelo réu
.

Nesse particular, além de invocada a multirreincidência do acusado, é certo que ela se caracteriza como específica na prática de ilícitos patrimoniais – majoritariamente roubos e há registro de outra receptação, evidenciando especificidade apta a autorizar incremento superior àquele recomendado pelas Cortes Superiores.

A jurisprudência pátria confirma o entendimento adotado:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE ADOTADA PELAS CORTES SUPERIORES. RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]

3. Não obstante a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, a hipótese dos autos traz fundamentação concreta que justifica o aumento em patamar superior, pois o paciente é triplamente reincidente, inclusive, por uma das vezes, na forma específica. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC 462.924/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) – destaquei.

Portanto, mantenho o
quantum
de exasperação na segunda etapa dosimétrica, consistente no acréscimo de
01 (um) ano de reclusão
para o crime de
receptação
, e
02 (dois) meses de detenção
para o delito de
falsa identidade,
encontrando a pena intermediária de
06 (seis) meses de detenção [falsa identidade]
e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão [receptação].

Via de consequência, inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena que possam interferir no cálculo dosimétrico, a novel pena DEFINITIVA passa a ser de
06 (seis) meses de detenção [falsa identidade]
e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão [receptação] e 12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES
para
REJEITAR A PRELIMINAR
defensiva e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a negativação inidoneamente conferida às
consequências
do crime

de receptação e

ao
s
motivos
do crime de falsa identidade
,

e reajustar o acréscimo operado diante da subsistência dos maus antecedentes do réu, acarretando, por corolário lógico, na readequação da pena de multa
.

A novel pena DEFINITIVA passa a ser de
06 (seis) meses de detenção [falsa identidade]
e
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão [receptação] e 12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário no mínimo legal,
ratificado o regime inicial
semiabert
o
para o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta e os demais termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º
467-08.2017.811.0064 – cód. 650796.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022